Tribunal: TJES
Processo: 0022691-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022691-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MEDEIROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 18.12.2015, e (ii) condenar o Estado ao pagamento de valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Auxiliar Administrativo) e o de Agente de Serviços Gerais, por desvio de função.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são (i) verificar se houve desvio de função entre os cargos de Auxiliar Administrativo e de Agente de Serviços Gerais; bem como (ii) a forma de atualização monetária da condenação, subsidiariamente.

III. Razões de decidir

3. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública. Precedentes TJES.

4. As provas produzidas no processo confirmam o desvio de função, restando demonstrado que a servidora exercia funções relacionadas ao cargo de Auxiliar Administrativo, e não de Auxiliar de Serviços Gerais.

5. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e por igual votação, julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0022691-39.2020.8.08.0024

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : MÁRCIO MELHEM.

RECORRIDA : MARIA APARECIDA MEDEIROS.

ADVOGADO : ALEXANDRE ZAMPROGNO.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA MEDEIROS contra o ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 18.12.2015, e (ii) “
condenar o Réu a pagar, em favor da autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Auxiliar Administrativo) e o de Agente de Serviços Gerais, a partir de 18/12/2015, até enquanto perdurar o desvio de função, bem como os devidos reflexos remuneratórios
”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve prova do exercício permanente e habitual das atribuições privativas do cargo de Auxiliar Administrativo; (ii) não cabe ao Poder Judiciário aumentar ou reduzir os vencimentos do funcionalismo público; (iii) subsidiariamente, a atualização monetária da condenação em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer com base na taxa Selic; (iv) deve ser fixado termo final da condenação do Estado, que deve ser na data do ajuizamento (18.12.2020); (v) o pagamento deve ser proporcional à carga horária de trabalho da Apelada; (vi) a correção monetária deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública estadual, admitida em 13.10.1994, investida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com exercício de suas funções no Hemocentro do Estado do Espírito Santo (HEMOES).

Afirma que laborou em desvio de função, nas atividades correlatas ao cargo de Auxiliar Administrativo desde sua admissão, pretendendo o pagamento das diferenças salariais.

O pleito autoral foi acolhido em parte na sentença recorrida, determinando o pagamento das diferenças dos vencimentos do cargo paradigma, a partir de 18.12.2015, considerando o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores.

Da detida análise do mérito recursal, verifica-se que as alegações recursais do ente público estadual não merecem prosperar.

De acordo com a jurisprudência, o servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções.

Nesse sentido, destaca-se precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESVIO DE FUNÇÃO - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 378/STJ - PROVIMENTO AO RECURSO 1. As decisões do Conselho da Magistratura proferidas no exercício de sua competência recursal são definitivas e irrecorríveis na esfera administrativa, exceto quando contrariarem súmula do Tribunal ou de Tribunal Superior, hipótese em que caberá recurso ao Tribunal Pleno. 2. É de cinco anos o prazo de prescrição dos créditos contra a Fazenda Pública. 3.
Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, o servidor público que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes entre os respectivos vencimentos, a título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Incidência da Súmula n. 378/STJ.
4. Provimento ao recurso. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100120025265, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data da Publicação no Diário: 28/01/2015)

Sobre o assunto, o STJ esclarece que: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

No caso em julgamento, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de infirmar as provas apresentadas pela autora/Recorrida acerca da prática de atividades alheias à sua designação originária e da ocorrência de desvio de função.

As atribuições dos cargos efetivos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Auxiliar Administrativo (paradigma) encontram-se detalhadas às fls. 117/118 dos autos, que assim estabelecem:

Síntese das Atribuições – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE COPA/COZINHA

-Executar serviços de copa, cozinha e cantina, preparando, servindo, distribuindo café, água e alimentos, arrumando e desarrumando a mesa para refeições;

-auxiliar na cozinha no preparo de alimentos e refeições;

-manter a ordem e higiene dos materiais, instrumentos e equipamentos que utiliza;

-executar a limpeza e conservação das instalações de copa e cozinha;

-preparar bandejas, servir dietas em horários estabelecidos e recolher bandejas;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE LAVANDERIA

-coletar roupas nos setores, lavar e separar as peças pela cor, utilizando materiais e meios disponíveis, procedendo sua secagem, operando máquinas e outros;

-passar, dobrar, separar e guardar em local apropriado, comunicando a necessidade de material a ser utilizado visando seu suprimento;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DA SERVENTIA

-executar serviços de carga e descarga de volumes atendendo solicitações de remanejamento físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE MAQUEIRO

-executar serviços de transporte de pacientes no interior do hospital;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE JARDINAGEM

-executar serviços de plantio e conservação de hortas e jardins;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

-executar serviços de limpeza e conservação, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo das dependências e pátios da Unidade;

-limpar e manter limpas as dependências sanitárias recebendo e controlando o material necessário à higiene dos usuários, limpar vidros, portas, paredes, persianas, salas, geladeiras, filtros e demais equipamentos e instalações;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE PORTARIA

-organizar e distribuir fichas aos pacientes para o atendimento nos ambulatórios;

-controlar o fluxo de pessoas na Unidade, observando entrada e saída, identificando-as e guardando pertences, encaminhar visitantes e prestar informações,

-controlar fluxo de veículos na Unidade, abrindo e fechando portões, guardando chaves e documentos quando necessário;

-dar informações sobre os serviços oferecidos pela Unidade, esclarecendo dúvidas;

-distribuir folhetos informativos,

-comunicar à chefia imediata situações não rotineiras;

EXECUTANDO ATIVIDADES NA ÁREA DE ESCRITÓRIO

-receber e transmitir recados e telefonemas;

-executar serviços de controle de pontos, receber, preparar e entregar correspondências e processos;

- executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação dos serviços de saúde pública.

Síntese das Atribuições – Cargo: Auxiliar Administrativo

Separar e classificar documentos; coletar dados diversos, através de consulta a documentos; arquivar e desarquivar documento; efetuar cálculos simples com auxílio de máquina; auxiliar na organização e atualização de arquivos e fichários aplicáveis; auxiliar no controle de requisições e recebimento de materiais de escritório; operar copiadoras de Xerox e heliografias, observando melhor aproveitamento dos materiais utilizados; atuar na recepção e atendimento de funcionários e visitantes junto à Direção Geral e demais Diretorias; operar máquina de escrever elétrica ou manual, ou recurso de informática para edição e textos, transcrevendo a partir de minuta; conferir material datilografado, comparando-o à minuta e dando encaminhamento necessário; operar copiadoras heliográficas e de xerox; zelar pelo perfeito funcionamento dos equipamentos utilizados; executar outras tarefas correlatas ou determinadas pela Chefia imediata.

Nesse contexto, as provas acostadas aos autos corroboram a alegação autoral de que a Autora exerceu atribuições relativas à área administrativa, e não de serviços gerais.

Conforme se extrai da documentação de fls. 50/58, em que constam os formulários de acompanhamento de desempenho de atividades (FADA) da servidora em todo o período de 2015 a 2020, há detalhada descrição das atividades desempenhadas pela Recorrida, a saber:

Quando localizada no Hemocentro:

- Manejo de lâminas de gota espessa para pesquisa de malária no sangue de doadores que tiveram deslocamento para áreas endêmicas;

- Atendimento de doadores com sorologias reagentes no hemoes coordenador em que o doador doou nos hemonúcleos e residem aqui na grande Vitória e os que residem em municípios distantes;

- Atendimento a candidatos a doação de sangue no setor de cadastro;

- Nos laboratórios de sorologia e imunologia para tratar de assuntos referentes a resultados de exames sorológicos dos doadores de sangue, como: colher assinaturas em exames sorológicos; consultar o responsável técnico do laboratório sobre intercorrências referentes a resultados de exames; entregar cópias de relatórios de doadores com sorologias reagentes de coleta de rotina e coleta externa para averiguar retrovigilância dentre outras atividades;

- Realizar anotações no sistema hemovida referente aos exames de pesquisa de anticorpos irregulares (PAI+) entregues pelo setor imunohematologia;

- Impressão de carteira individual dos doadores de sangue para equipe de coleta externa;

- Impressão de relatórios para coleta externa de doadores aptos ou inaptos para doação de sangue do município onde a coleta externa vai atuar;

- Montagem de dossiê e anotação no hemovida de doadores com doação indevida na coleta externa e no hemoes dório para convocação e ciência do ocorrido;

- Atendimento personalizado ao doador de sangue com sorologia reagente.

Quando localizada no Núcleo Especial Administrativo do Hemoes:

- Inventaria e organiza o estoque de materiais/produtos que existe no Setor de Almoxariado;
- Recebe materiais, produtos, reagentes químicos e laboratorial através da Ordem de Fornecimento / Ordem de compra de Material;

- Confere os materiais/produtos entregues estão de acordo com a nota fiscal;

- Recebe a Ordem de Fornecimento / Ordem de compra de
Material;

- Solicita abertura de processo de compra de material/produtos ou pedido de empenho quando o estoque de material/produto estiver no estoque mínimo;

- Responsável pela abertura de processos de pagamento derivados dos processos de aquisição de material com mais de 01 (uma) empresa;

- Envia Ordem de Fornecimento / Ordem de compra para as empresas que fornecem os insumos constantes nas mesmas para assinarem e estar ciente dos insumos que deverão fornecer;

- Solicita pagamento de notas fiscais emitidas pelas empresas que fornecem os materiais / produtos referente (sic) à Ordem de Fornecimento / Ordem de compra;

- Solicita arquivamento dos processos cujo (sic) materiais/produtos já foram entregues e quando termina a vigência da Ata de Registro de Preços;

- Acompanha pessoas e técnico quando os mesmos fazem entregas de materiais/produtos, manutenção de equipamentos ou visitas ao Setor de Almoxarifado.

Ao contrário do que informado no Ofício HEMOES nº 182/2021, quando solicitado ao órgão subsídios para a presente demanda, a servidora não laborou apenas na entrega de lanches a doadores após doação de sangue ou com a impressão de resultados, mas também no manejo de lâminas, anotações no sistema hemovida, montagem de dossiês de doações indevidas – atividades as quais
não
são afetas ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, seja na área de serventia, portaria ou de escritório.

Da mesma forma, quando atuante no almoxarifado, exerceu atividades relacionadas ao cargo paradigma (Auxiliar Administrativo), indo além das funções do seu cargo, ao inventariar estoque de produtos e materiais, responsabilizar-se pela abertura de processos de pagamento derivados dos processos de aquisição de material com mais de 01 (uma) empresa, e ao solicitar pagamento de notas fiscais às empresas fornecedoras.

As referidas funções também foram comprovadas por meio de cópias de processos administrativos colacionadas às fls. 32/41, onde consta a assinatura e o carimbo da servidora Recorrida como responsável pela abertura de processos de pagamento e solicitação de autorização de pagamento.

Referidas atividades relacionam-se ao cargo de Auxiliar Administrativo, e não de Auxiliar de Serviços Gerais, porque dizem respeito às tarefas administrativas, a exemplo de separação e classificação de documentos (inventário), auxílio no controle de requisições e recebimento de materiais de escritório, operação de máquina de escrever elétrica ou manual, ou recurso de informática para edição e textos, transcrevendo a partir de minuta, inerentes àquele cargo.

Ainda, os depoimentos testemunhais de servidores que trabalharam com a autora (Izabel Zanette Tavares e Miro Camillo Costa), colhidos em audiência (termo e mídia às fls. 141/142), ratificam a informação de que a servidora MARIA APARECIDA MEDEIROS trabalhava em processos, ao “
receber e conferir material, processos de aquisição e pagamento de materiais, processos de locação de equipamento e materiais,
(...)
fazia pedido de materiais, solicitava reserva orçamentária para pagamento, isso tanto de locação quanto de aquisição de materiais, fazia o passo a passo total para os pagamentos do processo, vigiava a vigência do processo, solicitava prorrogação de vigência de locação de materiais
de laboratório e médico-hospitalar
”.

Sendo assim, está comprovado o alegado desvio de função, não merecendo reforma a sentença quanto ao ponto.

Além disso, muito embora seja dispensável a manifestação acerca da questão alegada pelo Estado, é assente que o pagamento das diferenças remuneratórias deve observar a proporção da carga horária efetivamente trabalhada pela Autora, o que há de ser aferido em liquidação de sentença.

Nesse mesmo sentido, cita-se: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151463056, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Subsidiariamente, o Recorrente também sustenta que a atualização monetária da condenação em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer com base na taxa Selic.

Merece parcial reforma a sentença quanto ao ponto.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, no caso em exame, quanto aos valores que forem devidos até
08.12.2021
, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de
09.12.2021
, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, apenas para determinar que, a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Julgo PREJUDICADA a Remessa Necessária.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da autora/Recorrida, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 11 e §4
o
, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.